Tribunal: TJES
Processo: 5036112-70.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Planos de saúde; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036112-70.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MICHELLE BATISTA GODOY
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5036112-70.2023.8.08.0035

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDOS (AS): MICHELLE BATISTA GODOY

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.

INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE REGULAMENTADO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXAME DE PET-SCAN. METÁSTASE CERVICAL. JUSTIFICATIVA DE URGÊNCIA MÉDICA SUFICIENTE. NEGATIVAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
MICHELLE BATISTA GODOY
, ora Recorrida, em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ora Recorrente.

A paciente, ora Recorrida, fora diagnosticada com
melanoma amelanótico spitzoide metastático
em junho de 2011, quando fora submetida a Esvaziamento Radical Cervical à esquerda em setembro de 2011, para tratamento de Metástase Cervical de Melanoma de sítio Primário Oculto.

Relata que após o tratamento acima, realizou radioterapia e quimioterapia até janeiro de 2013, vindo a realizar nova intervenção cirúrgica em agosto de 2013, tendo desenvolvido neurite do plexo braquial além de paralisia do nervo acessório à esquerda e que, em decorrência das sequelas,
padece de dor neuropática.

Em 22 de março de 2023 a requerente foi diagnosticada com recidiva de melanoma metastático,
tumor retroauricular esquerdo
“e” em 12 de julho do fluente ano,
nova metástase
em linfonodo cervico - facial à direita, no lado esquerdo, mesmo após iniciada a imunoterapia com pembrolozumabe em maio de 2023.

Aduz que em razão do tratamento e das novas lesões apresentadas, precisava realizar
com urgência
exame de PET SCAN Oncológico (Código Unimed nº 40708128)
para averiguar se havia ou não, indicação para cirurgia, todavia,

o mesmo fora negado, por duas vezes
(nº 543142768 - 22/11/2023 “e” nº 543505804 – 04/12/2023), pela Recorrente,
posto que não fora preenchido os requisitos constantes da DUT
(Diretrizes de Utilização) 60, conforme RN º 465, artigo 3, Inciso II, da ANS.

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo indenização por danos morais, ressaltando que o exame PET-SCAN Oncológico é realizado, tão somente, pela MED Nuclear no Estado do Espírito Santo, tendo a clínica uma agenda bem apertada, de modo que a negativa por duas vezes pelo plano de saúde, de modo irrazoável, em realizar o pretendido exame, afetou para pior o estado emocional da Recorrida, considerando seu quadro de dor e de sua saúde extremamente debilitado.

A Recorrente

apresentou contestação no Id. 7842895, sustentando que
a negativa do exame de Pet-Scan foi regular, tendo em vista
que o médico assistente da Recorrida, não preencheu os critérios mínimos previstos na DUT nº 60, que trata especificamente do exame de PET-CT ONCOLÓGICO, conforme Resolução Normativa nº. 465, em seu artigo 3º, inciso II (Anexo II) da ANS que estabelece os critérios mínimos para que sejam asseguradas as coberturas de alguns serviços em planos de saúde.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7842929), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, PARA CONDENAR A REQUERIDA A INDENIZAR A AUTORA MICHELLE BATISTA GODOY, NA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA. (...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7842931) requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7842934)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como pela condenação da Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Em análise às razões recursais apresentadas, nota-se que as teses lançadas pelo Recorrente no que tange às preliminares de complexidade da causa e inépcia da inicial
são inéditas nos autos.
Isto é, não houve suscitamento delas em contestação, como requer o princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade, norteadores do devido processo legal.

Vê-se que as questões suscitadas em grau de recurso constituem inovação na esfera recursal, o que não se mostra possível, posto que não se admite em nosso sistema recursal, ou seja, a arguição de fatos novos não discutidos no primeiro grau e não apreciados na sentença.

No mesmo sentido, é a jurisprudência, acerca da impossibilidade de inovação na esfera recursal:

[...] INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – VÍCIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DA CDA - INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2. Não é possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0020286-41.2014.8.08.0347, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 18/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0026550-45.2011.8.08.0035, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 13/06/2023).

Desta feita,
C
ONHEÇO EM PARTE
o Recurso Inominado
considerando que a matéria suscitada (preliminares) não foi arguida em primeiro grau, sofrendo preclusão consumativa,
eis que preenchido seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, saliento que o contrato firmado entre as partes, se submete ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 608 do STJ.

Desse modo, malgrado a assistência à saúde não se caracterize como atividade monopólio do Estado, sendo livre à iniciativa privada, mediante fiscalização e segundo as diretrizes deste (CF/1988, art. 199, caput e § 1º), seu exercício possui relevância pública (CF/1988, art. 197), de forma que se encontra subordinado às normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a matéria, notadamente o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, dada a sua relevância, o contrato de plano de assistência à saúde é objeto de incontestável intervenção estatal. Dentre outros aspectos, seu conteúdo deverá atender a certos parâmetros legais, com vistas a assegurar direitos mínimos ao usuário do serviço prestado pela operadora.

Dito isto, o exame PET SCAN, apesar de constar no rol da ANS, está sujeito à Diretriz de Utilização – DUT 60 do Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, que traz uma série de condicionantes à cobertura obrigatória, o referido exame ajuda a detectar mais precisamente os mais diversos tipos de cânceres e tumores, segundo a Resolução Normativa da ANS 338/2013, como

Linfoma; Câncer de Pulmão;

Câncer de Mama
; Nódulo Pulmonar; Câncer Colorretal;
Melanoma
; Câncer de Cabeça e Pescoço; Câncer de Esôfago.

Sendo assim, a principal questão a ser solucionada neste recurso é se a aparente não observância de tais condicionantes (DUT)
excluiria a cobertura obrigatória de tal exame (haja vista que pacientes portadores de melanona possuem cobertura obrigatória – caso da Autora)
e se tal negativa ensejaria a ocorrência de danos morais. Já adianto que comungo com o entendimento do Juiz sentenciante, pois a Lei n. 9.656/1998, que instituiu o plano-referência de assistência à saúde, estabeleceu as coberturas e exigências mínimas, entre as quais foi expressamente incluída a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais,
solicitados pelo médico assistente
nos termos do art. 12, inc. I, alínea “b”, ex vi:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

[...]

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais,
solicitados pelo médico assistente;

[...]

O exame “PET-CT” oncológico, está previsto no rol de procedimentos da ANS, tanto que conta com Diretriz de Utilização – DUT de nº 60, a seguir transcrita:

“60. PET-CT ONCOLÓGICO

7. Cobertura obrigatória de PET-CT Oncológico
para pacientes portadores de melanoma,
quando pelo menos um dos seguintes critérios for preenchido:

a. no estadiamento do melanoma de alto risco (tumor ≥1,5 mm de espessura, ou com linfonodo sentinela positivo, ou com linfonodo clinicamente positivo) sem evidência de metástases e quando os exames convencionais não forem suficientemente esclarecedores;

Posto isto, é devida a cobertura do exame PET SCAN, mesmo que não estritamente observada a diretriz de utilização da ANS,
quando o médico assistente conclui pela necessidade do procedimento, o que está devidamente comprovado nos autos através dos laudos acostados no Id. 7842524 e Id. 7842529
em que os médicos responsáveis pela paciente asseveram
quanto à urgência
e necessidade da realização do exame Pet Scan, a exemplo: “
Paciente
necessita de Pet Scan
para definir se há ou não indicação de nova cirurgia,
com urgência
!”

Muito embora a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1733013/PR
1
, tenha alterado seu entendimento em relação à taxatividade do rol da ANS,
pontuou-se a possibilidade de cobertura de técnica imprescindível ao paciente, em situações excepcionais e devidamente embasadas tecnicamente
, de acordo com o seguinte excerto: “Por óbvio, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (juris et de jure) de higidez dos atos da Administração Pública, não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o Juízo - munido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, ou mesmo se valendo de nota técnica dos Nat-jus, em decisão racionalmente fundamentada - venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica)”.

Por conseguinte, filio-me ao entendimento jurisprudencial e a do Juiz
a quo
e entendo por abusiva a negativa por duas vezes de cobertura de exame PET SCAN solicitado pelo médico assistente,
o qual justificou de modo satisfatório a urgência e pertinência do procedimento para o caso concreto
, ainda que, aparentemente, não tenha sido observada a Diretriz de Utilização da ANS.

Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT PRESCRITO PELO MÉDICO. ROL DA ANS.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS
. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do RESP nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt-REsp 1.935.100/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 25/11/2021).

Também assim já concluiu o e. TJES:

PLANO DE SAÚDE. EXAME DE IMAGEM. PET. NEGATIVA INDEVIDA. ROL ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. CONTRATO NÃO EXCLUI DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR TRATAMENTO.
REGISTRO NA ANVISA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelado e apelante se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, responsabilidade objetiva dos fornecedores e a interpretação de cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.
2. Demonstrada a condição do apelante de beneficiário de plano de saúde oferecido pela apelante, assim como a necessidade de uso do exame de imagem PET (tomografia por emissão de pósitron) para determinar o melhor tratamento
de Epilepsia Do Lobo Frontal, diante do quadro de saúde grave apresentado pela menor. 3.
Restou devidamente comprovada a negativa de cobertura do plano de saúde, assim como a sua justificativa, que buscou fundamento em ausência de previsão em rol da ANS. 4. Considerando que o contrato não exclui expressamente a cobertura em relação a doença que acomete a apelada, não cabe ao plano de saúde indicar o tratamento necessário para combatê-la, sobretudo porque tal hipótese restringe-se ao médico que acompanha o paciente
. 5. Não se sustenta a referida tese, pois o fato do tratamento não constar no rol divulgado pela ANS não exclui a responsabilidade do plano de saúde de cobrir tais procedimentos, já que o rol é apenas exemplificativo e tão somente o básico que o plano de saúde deve oferecer. [...]. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AC 0035006-07.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julg. 18/08/2020, DJES 21/10/2020).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE EXAME PARA TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA CONTRUALMENTE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO. NEGATIVA INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
De acordo com o laudo médico apresentado nos autos, o exame solicitado pela autora era necessário e, havendo cobertura contratual do tratamento da patologia indicada, a recusa na realização do procedimento é indevida
, nos termos da jurisprudência do STJ. 2.
Esta Corte, em situação análoga, tratando do mesmo exame buscado nesta demanda (PET scan oncológico), já decidiu que a ausência de previsão do mesmo no rol de procedimentos obrigatórios da ANS não é motivo apto à negativa da realização, quando o contrato prevê a patologia diagnosticada
: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179003336, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 06/10/2017. [...]. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC 0027598-96.2016.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, julg. 11/09/2018, DJES 19/09/2018).

Por sua vez, quanto a ocorrência de danos morais, entendo pela procedência, eis que:
“a recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico
a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode ensejar reparação título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 052160005006, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023, Data da Publicação no Diário: 11/05/2023).

Não bastasse isso, conforme jurisprudência do E.TJES,
“a operadora pode apenas estabelecer as doenças cobertas pelo contrato
, mas não o tratamento indicado para combatê-las
”. (TJES. Classe: Apelação Cível n. 5000925-35.2022.8.08.0035, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, julgado em 11/10/2023).

Ademais,
é incontroversa a grave enfermidade da Recorrida, bem como a dor que padece, não tendo medicamento que a cesse
, conforme descrito no laudo acostado no Id 7842888 que diz: “no momento a paciente está em uso de tramadol, pregabalina, ciclobenzaprina e alprazolam
e ainda não tem controle da dor
”.

Outrora, consta no Laudo juntado no Id 7842526 que a Recorrida é “portadora de melanoma maligno CID C43.9, diagnosticada em 2011, atualmente com recaída da doença em tratamento com imunoterapia por tempo indeterminado”, ou seja, é inevitável que a negativa em autorizar o exame PET SCAN por duas vezes, de modo irrazoável,
afetou para pior o estado emocional da Recorrida.

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INDEVIDA. DIVERGÊNCIA CLÍNICA. PARECER JUNTA MÉDICA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO MÉDICO QUE ASSISTE À PACIENTE. PRECEDENTES DO TJES. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não vinga a tese de nulidade da intimação inaugurada pela parte em sede de apelação, porquanto praticou diversos atos processuais (carga dos autos e apresentação de alegações finais) e nada alegou, denotando malversação do art. 278, do CPC ( A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão ), sobretudo porque é repudiada a nulidade algibeira. 2. No caso vertente, correto o desfecho atribuído à causa pelo magistrado singular no tocante ao reconhecimento da obrigação da operadora de plano de saúde em cobrir o procedimento cirúrgico de rizotomia facetária solicitado pelo médico que acompanha a paciente. 3. Afinal, a iterativa jurisprudência do TJES proclama que se houver divergência clínica entre o laudo do médico que acompanha o segurado e ajunta médica do plano de saúde, aquele deve prevalecer.
4. Logo, uma vez evidenciada a falha na prestação do serviço, aplica-se o entendimento do STJ, no sentido de que [...] o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que foi constatado pelo Tribunal de origem no caso concreto.[...] (AgInt no REsp 1888232/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)
. 5. O valor da indenização deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser adequado aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima. 6. Recurso interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico improvido. 7. Recurso interposto por Janine Barbosa Alvarenga. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170028138, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) – G.N.

Por consequência, é evidente, portanto, a condição de abalo psicológico da Recorrida em razão do seu quadro de saúde, que foi agravado pela conduta da Recorrente
quando da negativa irregular do exame por duas vezes
, notadamente em razão do
quadro de metástase e de estado de dor neuropática
, que gera ainda mais aflição a paciente, de modo que inconteste a configuração de dano moral.

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Ante o exposto, quantos as demais insurgências alegadas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO

EM PARTE
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)